Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como porte ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que os réus portavam arma e objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e alínea “h” do §1o do art. 240 do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.

3. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

4. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas.

5. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena base em razão da multireincidência mostra-se cabível, sendo razoável e adequado o acréscimo em 1/5 quando constatada a presença de duas condenações transitadas em julgado configuradoras da reincidência.

6. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve se atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. Apelações conhecidas, não provida a do primeiro réu e parcialmente provida a do segundo réu.